Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-24.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000334-24.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIEL LIMA PINTO Advogado(s): AFONSO DOS SANTOS SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROCESSAMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM QUE É OPÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a competência absoluta das Varas do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda proposta na Justiça Comum, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob a fundamentação de que, diante da atual estrutura e modernização dos Juizados, restaria superado o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à relatividade da competência prevista na Lei nº 9.099/95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia jurídica consiste em definir se é permitido ao magistrado da Justiça Comum declinar, de ofício, da própria competência, remetendo a causa ao Juizado Especial Cível, em situações em que o autor opta expressamente pelo processamento da causa no rito comum ordinário, com fundamento exclusivo na conveniência administrativa e na presunção de eficiência estrutural do sistema dos Juizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Extrai-se da norma prevista no §3º da Lei nº. 9.099/95 que é do autor a opção pelo procedimento a ser adotado, podendo ajuizar a demanda tanto no Juizado Especial Cível quanto na Justiça Comum, tratando-se de competência concorrente. 4. Nesse contexto, não sendo absoluta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, se afigura descabida a extinção do feito sem apreciação do mérito, sendo imperiosa a anulação da sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso Provido. V. TESE FIRMADA “1. A competência prevista na Lei nº 9.099/95 para os Juizados Especiais Cíveis é relativa e concorrente com a da Justiça Comum, cabendo à parte autora a opção pelo rito processual. 2. É vedado ao magistrado, de ofício, declinar da competência em favor do Juizado Especial Cível quando a parte opta expressamente pela Justiça Comum”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000334-24.2019.8.05.0063, sendo apelante ELIEL LIMA PINTO e apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.